Tribunal: TJMT
Processo: 0003177-43.2015.8.11.0008
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003177-43.2015.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Internação/Transferência Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUCICLEIDE DE OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 053.852.957-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (REPRESENTANTE), NYCOLLY MONTEIRO BEZERRA - CPF: 061.270.421-19 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (APELADO), NYCOLLY MONTEIRO BEZERRA - CPF: 061.270.421-19 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCICLEIDE DE OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 053.852.957-10 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), NYCOLLY MONTEIRO BEZERRA - CPF: 061.270.421-19 (APELADO), NYCOLLY MONTEIRO BEZERRA - CPF: 061.270.421-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – NECESSIDADE COMPROVADA – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À MANUTENÇÃO DA SAÚDE – ART. 196, DA CARTA MAGNA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – RECURSOS DESPROVIDOS

Todos os entes públicos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) são solidariamente responsáveis pela saúde e assistência públicas, de forma que qualquer um deles pode ser acionado em demanda que visa à obtenção de medicamentos ou de outros procedimentos.

Conforme o entendimento desta Câmara de Direito Público e Coletivo, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Barra do Bugres que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer 0003177-43.2015.8.11.0008, ajuizada por Nicolly Monteiro Bezerra, representada por sua genitora Lucicleide de Oliveira Monteiro, em face do Município-sede daquela Comarca e do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido, para determinar que os requeridos viabilizem a transferência da infante, para um centro médico de resolução completa.

O Município de Barra do Bugres recorre, ao fundamento de que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, porque o tratamento vindicado é de alta complexidade, razão pela qual, somente o Estado de Mato Grosso é que deve compor o polo passivo.

O Estado de Mato Grosso e a parte autora apresentaram suas contrarrazões, rebatendo as alegações, e requerendo seu desprovimento.

Por sua vez, Nicolly Monteiro Bezerra, representada por sua genitora Lucicleide de Oliveira Monteiro, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, recorre tão somente da parte da sentença que deixou de condenar os requeridos nos honorários sucumbenciais.

O Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões ao Apelo da Defensoria Pública Estadual, pugnando pelo desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, manifestou-se pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se de Recursos de Apelação Cível, em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgou procedente o pedido inicial, confirmando a tutela antecipatória, outrora concedida, para determinar aos requeridos que viabilizem a transferência da infante, para um centro médico de resolução completa.

Colhe-se dos autos que Nicolly Monteiro Bezerra, com 12 (doze) anos de idade, representada por sua genitora, Lucicleide de Oliveira Monteiro, encontra-se internada no hospital do Município de Barra do Bugres, respirando por aparelhos, ainda sem diagnóstico, razão pela qual, necessita ser transferida para um centro médico de resolução completa, conforme consta do laudo médico firmado pelo Dr. Manoel Gomes, CRM-MT 1730 (id. 104017462 - pág. 80).

Consta que a paciente requereu tratamento, junto à Central Estadual de Regulação, e que, em razão da demora, e falta de previsão, socorreu-se do Poder Judiciário, porquanto se trata de uma situação urgente, consoante se verifica no laudo médico.

O Julgador singular deferiu o pedido liminar, formulado nos autos, determinando a realização da transferência da paciente, nos seguintes termos:

Diante do exposto, DEFIRO a tutela antecipada requerida, com fulcro nos dispositivos legais citados acima, e determino que o Município de Barra do Bugres/MT e o Estado de Mato Grosso providenciem imediatamente a transferência para um centro médico de resolução completa, conforme prescrição médica, em rede de saúde pública, e em caso de ausência, em rede privada, a ser custeada pelos requeridos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de bloqueio das verbas públicas.

Sobreveio a sentença, na qual o Magistrado singular julgou procedente o pedido, e confirmou a liminar, nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fundamento nos arts. 196 e 203 da Constituição Federal, bem como na Lei n. 7.347/85, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil, tornando, assim, definitiva a decisão liminar proferida nos autos (fls.21/26 v.) a fim de viabilizar o procedimento/tratamento pleiteado de forma IMEDIATA e com a máxima URGÊNCIA, sob pena de pagamento de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), conforme disposto no art. 537, caput, do Digesto Processual Civil, sem prejuízo de outras sanções cabíveis ao caso.

Deixo de condenar os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, conforme recomenda o art. 85, §8º, do Novo Código de Processo Civil, em face do disposto no art. 128, §5º, II, “a”, da Constituição Federal, que veda a percepção de tal verba pelo Ministério Público.

Contra essa decisão, ambas as partes recorrem.

Por questão de ordem, passo à análise do recurso do ente municipal.

Do Recurso de Apelação do Município de Barra do Bugres

O Apelante sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, ao argumento de que não é o ente responsável pela execução direta da prestação dos serviços de saúde vindicados.

Veja-se que o direito ao tratamento de saúde, aqui incluído a transferência e internação em centro médico de resolução completa, necessário à paciente, vem assentado na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional.

No caso em tela, não se descura da responsabilidade do Estado de Mato Grosso e do Município de Barra do Bugres, ante o risco de dano irreparável, devendo disponibilizar o tratamento adequado à parte autora, uma vez que em razão da gravidade de seu estado de saúde, a demora no procedimento pode trazer complicações, já que, conforme laudo médico, está respirando com ajuda de aparelhos e ainda não há diagnóstico fechado sobre a enfermidade que a acomete.

Desse modo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há garantir a efetividade da força normativa, através da sua aplicação imediata sobre fatos atentatórios aos direitos fundamentais do paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5
o
da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Nesse sentido, o respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscadas contra todos os poderes estabelecidos, oficiais ou não.

Acompanhando a proteção internacional, a Constituição Federal reconhece o direito à saúde como direito fundamental, havendo, inclusive solidariedade entre os entes federais, conforme consta no artigo 23 da CRFB:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Da mesma forma, os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
), e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o custeio do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos, de forma solidária.

Assim, a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde; estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, da Constituição Federal, além do mais, essa matéria está pacificada no Supremo Tribunal Federal, por meio da Repercussão Geral, no Recurso Extraordinário n. 855178 ED/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux. Veja-se:

Decisão.
Preliminarmente, votou o Ministro Celso de Mello acompanhando o Ministro Edson Fachin na rejeição dos embargos de declaração. Na sequência,
o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde,
e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23.05.2019. (grifei).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO

– CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –DIREITO à SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO

– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

O Superior Tribunal de Justiça também tem o mesmo posicionamento.

Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL

–RECURSO ESPECIAL – ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO

– TFD – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS

–CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO – FATOS E PROVAS. JUÍZO DE VALOR – REVISÃO –SÚMULA 7/STJ. 1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos. 3. Outrossim, se o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, decidiu ser o recorrido o detentor do direito ao tratamento fora do domicílio (TFD), não cabe ao STJ adentrar esse mérito, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial de que não se conhece. (STJ, REsp nº 1689944/MG, 2017/0173932-2, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2017, publicado no DJe de 23/10/2017).

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE CIRURGIA – FRATURA NO FÊMUR - ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL DO STF – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU
) – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O

dever

de

assegurar

o

direito à SAÚDE caracteriza obrigação de RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA entre

os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. Ademais o direito a SAÚDE é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. (N.U 0003657-21.2015.8.11.0008, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Edson Dias Reis, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/06/2019, publicado no DJE 01/07/2019).

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto, ou separadamente, para ser acionado em demanda que visa à obtenção de tratamento médico, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal.

Nesta quadra, merece confirmação a bem lançada decisão, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, no que tange à obrigação de o ente municipal, ser, solidariamente, responsável, pelas despesas da internação da paciente.

Dessarte, não há falar em ilegitimidade do Município de Barra do Bugres para figurar no polo passivo da demanda.

Nessa quadra, e havendo solidariedade entre os entes públicos, friso que qualquer deles pode ser demandado/condenado, em conjunto, ou isoladamente, razão pela qual não há cogitar da responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso, com exclusão do cumprimento da obrigação em face do Município.

Assim, a manutenção da sentença, e o consequente desprovimento do recurso do ente municipal, é medida impositiva.

Do Recurso de Apelação do Autor

Nicolly Monteiro Bezerra, representada por sua genitora, Lucicleide de Oliveira Monteiro, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, recorre tão somente da parte da sentença que deixou de condenar os requeridos nos honorários sucumbenciais.

Acerca da questão ora analisada, registro que, em novo exame da situação vertente, percebo que, a despeito da equiparação promovida pela EC n. 80/2014 (entre as instituições Defensoria Pública, Magistratura e Ministério Público), a partir do julgamento pela Corte Superior de Justiça, mediante a sistemática de recursos repetitivos (Tema 129), do REsp 1108013/RJ, permanece vigente o aludido Tema 129, posto que o STJ o aplica em seus julgados.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL

–PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO

– AÇÃO COMINATÓRIA OBJETIVANDO A TRANSFERÊNCIA DO AUTOR PARA HOSPITAL EM TRATAMENTO ORTOPÉDICO –

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL –ATUAÇÃO CONTRA MUNICÍPIO

CABIMENTO

DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SÚMULA 421/STJ – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO REGIME DO RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA –

RESP. 1.199.715/RJ, REL. MIN. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJE 12.4.2011 – AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DE

CUIABÁ/MT A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A 1a. Seção desta Corte Superior de Justiça, em Recurso Especial submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/73, firmou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.

2. No caso dos autos, a Defensoria Pública é órgão do Estado do Mato Grosso e está a litigar contra a Municipalidade de Cuiabá/MT, o que não configura confusão.

3. Agravo Interno do Município do Cuiabá/MT a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1605745/MT, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 13/06/2017, DJe 27/06/2017).

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015

–

APLICABILIDADE –

RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO – ART. 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – HONORÁRIOS –DEFENSÓRIA PÚBLICA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA –

SÚMULA N. 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INCIDÊNCIA – ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA – APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015 prevê que esta Corte considere prequestionada determinada matéria apenas caso alegada e reconhecida a violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.

III - A análise do cabimento da fixação de honorários advocatícios não implica em interpretação de normas constitucionais, porquanto o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual pertença, consoante entendimento sumulado no enunciado n. 421 desta Corte.

IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4
o
, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp 1644456/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 15/12/2017).

Convém registrar, ainda, o que enuncia o artigo 130, III, da Lei Complementar n. 80/94:

Art. 130. Além das proibições decorrentes do exercício de cargo público, aos membros da Defensoria Pública dos Estados é vedado: (...) III - receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais, em razão de suas atribuições”.

Contudo, não há proibição em auferir para destiná-lo aos fundos geridos pela Defensoria Pública.

Com efeito, percebe-se que o citado artigo, plenamente vigente, proíbe o recebimento
pessoal
dos honorários pelos defensores públicos, mas não seu auferimento pela Defensoria, para destiná-los aos fundos por ela geridos.

Dessa forma, após minuciosa análise da matéria, com fulcro nos artigos 130 e 4
o
, XXI, da LC n. 80/94 c/c artigo 33, § 2
o
, da LC n. 146/03 c/c Tema 129 do STJ, reconheço a possibilidade da condenação nos honorários, a favor da Defensoria Pública, quando sucumbente o ente municipal.

Entrementes, este não é o entendimento desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que reiteradas vezes, por maioria, manifestou-se no sentido da não condenação do Município ao pagamento da verba honorária, em favor da Defensoria Pública Estadual. Nesse sentido os julgados: RAC/RNS 53364/2016, RAC/RNS 117123/2016, RAC 170688/2016.

Assim, à luz do que dispõe o art. 926, do CPC, para o qual os Tribunais devem uniformizar a sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, curvo-me ao entendimento desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

Da Necessidade de Instauração do IRDR

O Apelante sustenta a necessidade de instauração do Incidente Resolução de Demandas Repetitivas, para que o Pleno do Tribunal fixe tese acerca da (in)constitucionalidade da fixação de honorários, em favor da Defensoria Pública Estadual, quando atua em prol do assistido vencedor da ação, após a EC 80/2014, em razão do princípio da causalidade.

Com efeito, conforme o disposto no art. 976, I, do CPC/2015, é cabível a instauração do referido incidente, quando houver, simultaneamente, a repetição efetiva de processos que possuem controvérsia sobre a questão, unicamente, de direito, e o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, o que não acontece.

Entrementes, neste Sodalício não há qualquer controvérsia acerca da questão ora debatida. Conforme afirmado anteriormente, é pacifico, tanto nesta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, quanto na Egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, o entendimento de que é indevido o arbitramento da verba honorária em favor da Defensoria Pública Estadual.

Nesse sentido: Apelação/Remessa Necessária 20678/2018, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/09/2018, publicado no DJE 14/09/2018; Apelação / Remessa Necessária 26831/2015, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/08/2018, publicado no DJE 20/08/2018.

Assim, descabe falar em instauração do Incidente Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR.

Dessa forma, o desprovimento do recurso, da parte autora, é medida que se impõe.

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os Recursos, do Município de Barra do Bugres e da parte autora, mantendo incólume o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021